Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO À NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa na decisão sobre compensação que é frequentemente acolhida neste Tribunal.
2. Não alegar compensação na impugnação não implica impossibilidade de o magistrado reconhecê-la, diante da indisponibilidade do interesse público, até porque na fase de conhecimento, o efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública. Decisão extra petita não caracterizada.
3. É possível a compensação das perdas salariais decorrentes do Plano Collor de 84,32% com os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.